Tribunal: TCU
Processo: 040.046/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de empregado pela Petróleo Brasileiro S.A. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Monique Costa Diniz (28476/2017, peça 3), com fulcro no art. 260, § 1o, do RI/TCU; 9.2. informar à interessada que esta deliberação poderá ser consultada, após sua publicação, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.